Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705078-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRON BARBOSA PIMENTEL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAYRON BARBOSA PIMENTEL, em face de DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0705664-49.2021.8.07.0006, acolheu parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora que incidiu sobre os seguintes bens: elevador automotivo, marca ENGECASS – EC 2600, no de série 77707, avaliado em R$ 8.000,00, e furadeira de bancada, marca SCHULZ, modelo FSB13P, no de série 20150434075, avaliada em R$ 600,00, e manteve a constrição sobres o elevador automotivo, marca MGFER, no de série EL2C4100V20202336, avaliado em R$ 14.400,00. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 68172120): "Conforme auto juntado ao Id 196588111, foram penhorados os seguintes bens pertencentes à parte devedora: um elevador automotivo, marca MGFER, no de série EL2C4100V20202336, avaliado em R$ 14.400,00; um elevador automotivo, marca ENGECASS – EC 2600, no de série 77707, avaliado em R$ 8.000,00; e uma furadeira de bancada, marca SCHULZ, modelo FSB13P, no de série 20150434075, avaliada em R$ 600,00. A parte devedora apresentou impugnação alegando que os bens constritos são indispensáveis ao exercício de sua atividade comercial. Por sua vez, a parte credora refutou tal argumentação, sob o fundamento de que não foi demonstrado serem tais bens essenciais para o funcionamento da empresa. Decido. O art. 833, inciso V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No caso em análise, os bens penhorados foram localizados e estão instalados nas dependências do estabelecimento comercial da parte devedora, conforme demonstrado pelas fotografias anexadas ao Id 214147707. As imagens evidenciam que os bens constituem instrumentos de trabalho utilizados no desenvolvimento das atividades comerciais da empresa. No entanto, observa-se que foram penhorados dois elevadores automotivos, os quais possuem funções idênticas. Considerando o princípio da efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade para o devedor, é possível compatibilizar o pagamento do crédito com a continuidade das atividades da empresa. Destaca-se que o processo tramita desde 14/05/2021, sem que tenha havido pagamento significativo do débito, cujo montante atual é de R$ 24.273,97. Assim, é necessário assegurar à execução uma solução concreta, mitigando o princípio da menor onerosidade em favor da satisfação parcial do crédito. No caso concreto, a manutenção da penhora sobre o elevador automotivo de maior valor (marca MGFER, avaliado em R$ 14.400,00) não compromete a continuidade das atividades comerciais da parte devedora, uma vez que o elevador de menor valor (marca ENGECASS, avaliado em R$ 8.000,00) é suficiente para atender às necessidades operacionais da empresa. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para desconstituir a penhora que incidiu sobre os seguintes bens: elevador automotivo, marca ENGECASS – EC 2600, no de série 77707, avaliado em R$ 8.000,00, e furadeira de bancada, marca SCHULZ, modelo FSB13P, no de série 20150434075, avaliada em R$ 600,00. Mantenho a constrição sobre o elevador automotivo, marca MGFER, no de série EL2C4100V20202336, avaliado em R$ 14.400,00. Preclusa esta decisão, a parte credora deverá se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a adjudicação do bem penhorado". O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) com o elevador automotivo é possível oferecer diversos serviços, que vão desde reparos de escapamentos, de câmbio e de motor, algo impossível de ser efetuado sem o uso do elevador, pois o mecânico terá dificuldade em realizar o trabalho na parte inferior do veículo; 2) se trata de penhora realizada em desacordo com o art. 833, inc. V, do CPC; 3) necessita dos 2 elevadores para tentar manter um fluxo de clientes; 4) o fato de retirar 1 elevador da oficina, praticamente diminuirá sua renda em 50%, uma vez que praticamente todos os serviços em uma oficina são realizados suspendendo os veículos; 5) existe ligação direta entre a necessidade e a utilidade entre o bem penhorado e a profissão exercida por ele, que não tem outro tipo de renda. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para fins de determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o instrumento de trabalho do Agravante. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 68710071). DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Agravante busca a suspensão da decisão que manteve a constrição sobre o elevador automotivo, marca MGFER, no de série EL2C4100V20202336, avaliado em R$ 14.400,00. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele sequer menciona, ainda que genericamente, como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. A simples menção de que com apenas um elevador a sua renda diminuirá em 50%, uma vez que praticamente todos os serviços em uma oficina são realizados suspendendo os veículos, não é apta a justificar a intervenção liminar no presente caso. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Além disso, os equipamentos estão penhorados há quase seis meses (ID 211013295), o que, no caso, afasta a urgência do provimento liminar requerido. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 13:57:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador